Tribunal: TJPA
Processo: 0014457-62.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014457-62.2017.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA, EDILSOM SOUSA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES). RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEAS E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA. PARCIAL ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE RECONHECIDA. PARCIAL ACOLHIMENTO. LIMITE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014457-62.2017.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

APELANTE: EDILSOM SOUSA ALVES

ADVOGADA:
MARLI SOUZA SANTOS – OAB/PA Nº 4.672

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Alexander Pereira de Oliveira e Edilson Sousa Alves, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua de condená-los pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 6430562 - Págs. 2 a 4), consta,
ipsis litteris
:

Consta no Inquérito Policial que, no dia 07 de setembro de 2017, os indiciados ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA e EDILSON SOUSA ALVES e mais um indivíduo não identificado, subtraíram sob grave ameaça e com emprego

de arma de fogo, um celular Samsung modelo J5, uma bolsa contendo documentos pessoais, uma mochila de tecido contendo roupas e um aparelho celular da marca Motorola modelo 2ª geração e uma bolsa preta contendo peças de roupas, no interior do coletivo BENFICA/MURININ/ CASTANHEIRA, que trafegava pela Rodovia BR-316, Ananindeua/PA.

Na data supramencionada, os indiciados entraram no coletivo e anunciavam o assalto, passando a subtrair inúmeros pertences das vítimas Marcelino Júnior, Rafael Canuto, Maria Vilhena e Luciane Santos.

Na ocasião dos fatos, alguns passageiros reagiram ao assalto, imobilizando ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA e EDILSON SOUSA ALVES, momento em que o terceiro elemento evadiu-se do local levando consigo a arma de fogo.

Foi recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento (Id. 6430563 - Págs. 1 a 2).

Os apelantes foram devidamente citados (Id. 6430564 - Págs. 14 a 15 e 6430616 - Pág. 3)

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Id. 6430616 - Págs. 3 a 8), na qual foi apresentada a resposta a acusação dos acusados, por intermédio da Defensoria Pública, foram ouvidas 02 (duas) vítimas, 03 (três) testemunhas de acusação e procedido interrogatório dos acusados. No mesmo ato houve a apresentação de alegações finais, orais, pelas partes.

Ao sentenciar (Ids.6430618 - Págs. 1 a 8 e 6430619 - Págs. 1 a 8), o juiz
a quo

julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os apelantes pelo delito descrito no art. 157, §2º, inciso I e II c/c art. 70, primeira parte, todos do CP. Assim, impôs ao réu
Alexander Pereira de Oliveira, a sanção de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente durante o fato criminoso e ao Edilson Sousa Alves a sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente durante o fato criminoso.

Os condenados apresentaram seus respectivos recursos de apelação (Ids.

6430620 - Págs. 9 a 10).

Nas razões recursais de Alexander Pereira de Oliveira (Ids. 6430622 - Pág. 13 a 18 e 6430623 - Págs.1 a 2), a defesa pugna pelo redimensionamento da dosimetria basilar ao mínimo legal, com afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e aplicação da fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida.

No recurso de Edilson Sousa Alves (Id. 6430622 - Págs. 2 a 5), requereu-se a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou-se pelo reconhecimento e aplicação das acusas atenuantes na fração de 1/6 cada.

As contrarrazões (Id. 6430623 - Págs. 8 a 15) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6430623 - Pág. 18).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento dos recursos, a fim de que se reforma a dosimetria basilar dos recorrentes e, também, para que a pena do apelante Alexandre Pereira de Oliveira seja reparada na segunda fase da dosimetria (Id. 6430624 - Págs. 5 a 9).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 16 de maio de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA APELAÇÃO DE EDILSON SOUSA ALVES

2.1- ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante
Edilson Sousa Alves
, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Ids. 6430618 - Págs. 3 a 8, 6430619 - Pág. 1):

Da Materialidade

De tudo o que foi apurado no caderno processual, resta satisfatoriamente comprovada a materialidade do evento criminoso pelo auto de apresentação e apreensão do objeto à fl.24 do auto de inquérito policial.

Da Autoria

Quanto à autoria, entendo como patente a participação dos réus no evento criminoso. É o que resta cristalino dos depoimentos ouvidos em juízo. Vejamos. MARCELINO DA SILVA SANTOS JUNIOR, vítima, declara que os acusados subiram no veículo quando estava em frente ao Líder da Br. Ao passar o sinal, o acusado Edilson Sousa, em posse de uma arma de fogo, anunciou o crime, momento em que o depoente tentou esconder seu celular, o que foi visto pelo referido acusado que o subtraiu. Em seguida, os acusados passaram para a parte da frente do veículo, ocasião em que Edilson apontou a arma de fogo em direção à cabeça do motorista e este bateu no artefato, afirmando que não era necessário o seu uso, razão pela qual o réu pôs o objeto na cintura. Em seguida, o motorista freou o veículo, fazendo Edilson Sousa cair, e, logo após passou a ser agredido pelos passageiros. Esclarece que os acusados não agiram com violência demasiada, que Alexander estava com uma faca e passou a subtrair pertences das vítimas enquanto Edilson portava um revólver, o qual não foi encontrado, o que fez algumas pessoas suspeitarem da existência de um terceiro envolvido. Contudo, somente viu os dois acusados. Por fim, estima que no micro-ônibus haviam cerca de 30 pessoas, tendo os pertences subtraído sido recuperados.

LUCIANE REIS SANTOS, vítima, relata que estava em um micro ônibus na BR-316, quando os acusados e um terceiro não identificado entraram no veículo, ocasião em que dois desses foram para a parte de trás do automóvel e um terceiro para próxima do motorista anunciar o crime.

Relata que o condutor do micro-ônibus freou o veículo, ocasião em que o agente que o ameaçava se desequilibrou e foi detido, bem como um segundo que estava na parte de trás foi imobilizado pelos passageiros. O terceiro, no entanto, conseguiu se evadir. Esclarece que possuíam uma arma de fogo, não sabendo informar sobre a existência de uma faca. Declara que teve sua bolsa roubada, mas conseguiu recuperá-la. Por fim, afirma a depoente que Alexander era quem recolhia os pertences dos passageiros, enquanto Edilson estava com a arma de fogo.

A testemunha CARLOS GILBERTO SANTOS MERCES JUNIOR, condutor do micro ônibus roubado, relata que os dois acusados subiram no veículo na passarela do Líder da Br316, sendo que o terceiro já havia subido em frente ao shopping Castanheira.

Conta que Alexander estava com uma pistola e Edilson com um saco grande desses de colocar farinha, no qual depositaria os pertences das vítimas.

Após anunciar o roubo, Edilson encostou a pistola na cabeça do depoente e mandou que reduzisse a velocidade, naquele momento freou bruscamente o veículo, momento em que o acusado caiu e bateu a cabeça, tendo a arma de fogo também caído. Contudo, o objeto foi apreendido pelo terceiro envolvido que conseguiu se evadir.

Relata que Alexander estava na parte de trás do veículo retirando os pertences das vítimas e foi imobilizado pelos passageiros.

Em seguida, foram os réus retirados do micro-ônibus porque alguns passageiros estavam passando mal, dada a violência empregada na execução do crime, em que batiam e ameaçavam passageiros, razão pela qual uma mulher grávida foi encaminhada à assistência médica. Ressalta que haviam cerca de 30 pessoas no micro ônibus e algumas pessoas não conseguiram recuperar seus objetos.

Conta que os acusados eram conhecidos pela prática de roubos a vans e ônibus. Declara ainda ter ficado sabendo que o terceiro envolvido foi assassinado há alguns dias, que o mesmo era mandante de roubos, o qual entrava em veículos para escolher o automóvel a ser roubado, preferencialmente com maior número de mulheres.

Diz que após o ocorrido não consegue mais trabalhar tranquilamente na condução de transportes coletivos, pois suspeita de todos os passageiros, razão pela qual chegou a se afastar do município por alguns dias.

Por fim, estima que já sofreu cerca de 15 roubos em transporte coletivo, que é proprietário do veículo roubado e atualmente paga motorista para conduzir o veículo. Ademais, teve que tirar a rede wi-fi que havia em seu micro-ônibus, pois estava bastante visado por criminosos.

A testemunha LUIZ AFONSO DA CRUZ PALHETA, passageiro do transporte coletivo, relata que estava desatento à empreitada criminosa, tendo somente se atentado quando o motorista do veículo freou bruscamente e todos foram ver o que estava acontecendo. Explica que foi seu primo que reagiu e ajudou a deter um dos acusados tendo o depoente cooperado com a retenção destes até que a polícia chegasse. Por fim, informa que não viu a arma de fogo, nem o terceiro agente. A testemunha KAYO ROSEMBERG BARBOSA DA COSTA, policial militar, explica que estava em viatura policial quando foi acionado acerca do roubo em tela, praticado pelos acusados, os quais haviam sido detidos pelos passageiros do veículo e pediram para que fossem logo levados, a fim de evitar agressão por parte de populares. Conta que não estavam com a arma de fogo utilizada, a qual teria sido levada por um terceiro agente não identificado. Por fim, informa que os acusados são contumazes na prática deste tipo de crime, por isso levam saco plástico grande para colocar os pertences das vítimas. A tempo de seu interrogatório, o acusado ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA confessa a prática delituosa. Declara que havia alugado um simulacro de arma de fogo de um amigo e decidiu cometer o crime juntamente com Edilson Sousa, que é seu vizinho e o convidou para cometer o crime, pois estavam sem dinheiro, apesar de trabalharem em um lava-jato. Por fim, explica que é a primeira vez que se envolve em delitos, que o simulacro de arma de fogo caiu e os passageiros do micro ônibus o pegaram. Conta ainda que é usuário de maconha.

O acusado EDILSON SOUSA ALVES, confessa a prática delituosa. Declara que não existe este terceiro agente e que era Alexander que estava com um simulacro de arma de fogo, semelhante a uma .40. Relata que é usuário de maconha, que estava trabalhando no supermercado Formosa quando foi convidado por Alexander para cometer o crime, o que aceitou, mas não sabe informar o porquê. Conta que Alexander anunciou o roubo, momento em que o interrogado passou a recolher os pertences das vítimas. Contudo, o motorista atingiu Alexander com uma barra de ferro, ocasião em que se iniciou o tumulto, tendo os passageiros os levados para fora do veículo e imobilizado, sendo entregues, posteriormente à polícia. Por fim, não sabe informar qual o valor do aluguel do simulacro da arma de fogo. Consoante se pode observar, os depoimentos colhidos em juízo são claros e contundentes em apontar os acusados como autores do crime em comento, o que se confirma pelos depoimentos dos réus que narram com tranquilidade o desenrolar da trama delituosa. Ressalte-se que os mesmos foram presos em flagrante delito ainda no local do crime, em razão da reação das vítimas, razão pela qual a condenação é medida imperiosa. DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL.

VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA: Inciso I – Consta nos autos a informação de que os acusados utilizaram uma arma de fogo na execução do crime, o que nega os réus ao informarem ter utilizado um simulacro de arma de fogo, o qual teria sido alugado de um amigo, cujo nome não souberam declarar. Em que pese a alegação da Defesa de que se trata de simulacro de arma de fogo, a vítimas e testemunhas ouvidas em juízo foram contundentes ao afirmar a existência de arma de fogo, não tendo qualquer pessoa suscitado a possibilidade de se tratar de mero simulacro, razão pela qual, caberia aos acusados provar tal alegação, consoante dispõe a jurisprudência pátria.Vejamos:

(...)

CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS: Inciso II – O depoimento das vítimas e testemunhas, além da circunstâncias em que se deu o crime e a própria confissão dos réus, atestam a comunhão de esforços entre os acusados ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA e EDILSON SOUSA ALVES, sendo que, na execução do crime, Alexander empunhava a arma de fogo e Edilson recolhia os pertences. Considerando a presença das majorantes do inciso I e II do §2º do art.157, com base na Súmula 443 do STJ, entendo aplicável o quantum mínimo de 1/3 (um terço).

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART.70 CPB)

Requereu o Ministério Público a condenação do acusado em concurso de crimes por 4 vezes, pois, com base no inquérito policial, 4 (quatro) pessoas foram vitimadas. Contudo, verifico que somente duas vítimas foram ouvidas em juízo, sendo estas MARCELINO DA SILVA SANTOS JUNIOR, que teve o celular roubado e LUCIANE REIS SANTOS, cuja bolsa foi subtraída. Portanto, em que pese o requerido, a comprovação dos fatos se deu apenas quanto as duas vítimas supramencionadas, as quais deverão ser consideradas quando da dosimetria da pena. Pugnou o parquet, pelo reconhecimento e aplicação da segunda parte do art.70 do CPB. Contudo, analisando o feito, entendo ser o caso de aplicação da primeira parte do referido artigo que assim estabelece:

(...)

Outro não poderia ser o entendimento, haja vista o que dispõe a jurisprudência pátria. Vejamos:

(...)

Por todo o exposto, indubitável a ocorrência de concurso formal de crimes, previsto na primeira parte do art. 70 do Código Penal, ato em que foram vitimadas MARCELINO DA SILVA SANTOS JUNIOR e LUCIANE REIS SANTOS.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, especialmente, pelos relatos das vítimas, as quais narram de forma detalhada e uníssonas ao descrito na denúncia, e confissão de ambos os acusados.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive às majorantes deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

2.2-
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTE AS MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6 CADA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 6430619 - Págs. 6 a 8):

a)

PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.
I- O réu agiu com culpabilidade elevada, considerando que praticou o delito em transporte coletivo com grande número de pessoas, como bem relataram as vítimas e testemunhas ouvidas em juízo.

Ademais, há relatos de que agiu com demasiada violência na ocasião do crime, razão pela qual após serem detidos por passageiros, tiveram que ser retirados do veículo, local em que pessoas passaram mal, inclusive uma grávida foi encaminhada à atendimento médico (relatos testemunha Carlos Gilberto Santos Merces Junior, motorista do veículo). Ressalte-se se tratar de delito de grande complexidade, pois executado na véspera de um feriado nacional, ocasião em que havia grande número de passageiros nos transportes coletivos, tanto que este acusado levou saco plástico grande para colocar os pertences das vítimas.

Desta feita, indubitável que ambos acusados agiram com audácia delitiva e demasiada violência, pelo que deve ser valorada negativamente esta circunstância judicial.

II- Nesta ocasião, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência, o que não ocorre nos autos, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos à fl.33.

III- Quanto a conduta social do denunciado, não consta elementos que permitam a valoração, motivo pelo qual considero neutra esta circunstância.

IV- O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada neutra esta circunstância.

V- As circunstâncias em que se deu o crime são as típicas do crime, razão pela qual não as valoro.

VI- As consequências do crime também são desfavoráveis ao réu, uma vez que causaram prejuízos psicológicos às vítimas, conforme declarou o condutor do veículo, sr. Carlos Gilberto Santos Merces Junior que teve que parar de trabalhar, dado o medo da reiteração criminosa, pois além desta, foi roubado outras 14 (catorze) vezes, razão pela qual teve que retirar recursos tecnológicos de seu veículo (rede wi-fi) que serviam aos consumidores, por conta da grande ocorrência de crimes patrimoniais que sofriam. Assim, considero desfavorável esta circunstância.

VII- O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância. Ante a inexistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade e consequências, fixo a PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS e 06 (TSEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

b)

SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes. Inexistem circunstâncias agravantes, incidindo, contudo, as circunstâncias atenuante de pena constantes no artigo 65, inciso I, primeira parte, por ser o agente menor de 21 anos na data dos fatos, e inciso III, alínea d’, em razão de sua confissão em juízo, razão pela qual atenuo a pena em 1 ano, passando a dosá-la em 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

c)

TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição. Inexistem causas de diminuição de pena, incidindo, porém as causas de AUMENTO da pena referente ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, fixada em 1/3, conforme fundamentação retro, razão pela qual, torno a PENA em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

DO AUMENTO EM RAZÃO DO CRIME CONTINUADO Sendo o caso de aplicação da regra disciplinada pelo art.70 do CPB em decorrência da existência concreta da prática de 2 (dois) crimes, os quais tiveram as suas penas dosadas no mesmo patamar, por incidirem no mesmo juízo de reprovabilidade, aplicadas em 08 anos de reclusão, utilizo o critério ideal de 1/6 (um sexto) para aumento, FICANDO O SENTENCIADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE, A PENA DE 07 (SETE) ANOS E 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, b’, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no REGIME SEMIABERTO. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente duas: culpabilidade e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que o magistrado se amparou na audácia delitiva e demasiada violência para negativar o presente vetor, embasado nas provas colhias sob o crivo do contraditório, sendo ambos fundamentos idôneos e aptos a valorar a presente circunstância, no que a mantenho.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Quanto as
consequências do delito
, verifico que, também, foi utilizado fundamento válido, pautado no depoimento da vítima Carlos Gilberto Santos Merces, o qual relatou que após o fato não consegue mais trabalhar tranquilamente na condução de transportes coletivos, pois suspeita de todos os passageiros, razão pela qual chegou a se afastar do município por alguns dias, por medo de represália (mídia acostada na Id. 6430638).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO NA MODALIDADE TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CULPABILIDADE. NORMAL AO TIPO. CONSEQUÊNCIAS. PROFUNDO ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA REDIMENSIONADA.

(...)

5.
Válido o fundamento para a majoração pelas consequências, ao se destacar que a conduta criminosa foi apta a causar abalo psicológico na vítima, afetando sobremaneira sua vida cotidiana e incutindo temor de tal proporção que fez com que precisasse se afastar de seu labor por certo período.

6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido. Condenação final (re) fixada em 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 9 dias-multa.

(AgRg no AREsp 1891160/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021) (grifei)

Observo, todavia, que a pena de multa foi arbitrada em valor desproporcional ao aplicado à pena de restritiva de liberdade, entretanto, a mantenho para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Nesse contexto,
preservo a pena basilar em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

No que tange à segunda fase, em que pese as alegações da defesa, não houve a identificação de agravantes, sendo, sim, reconhecida duas causas atenuantes, menoridade e confissão espontânea.

Quanto à fração de diminuição, de fato, foi aplicado a menor de 1/6 para cada circunstância, em desacordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, no que deve ser corrigida, respeitando os limites impostos pela Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Dessa maneira, dou parcial procedência ao pedido da defesa e estabilizo a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

Para mais fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Na terceira fase foi, corretamente, identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo aumentada a pena em 1/3 (um terço), no mínimo legal.

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Por fim, foi reconhecido o concurso formal de crimes e utilizado a fração de 1/6 de acréscimo. Não havendo prejuízo ao apelante preservo e consolido a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo o seu cumprimento inicial no
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b” do CP.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

03 – DO RECURSO DE ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA

3.1- DA DOSIMETRIA DA PENA. FASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE PARA 1/6 CADA

No recurso de Alexander Pereira Oliveira, requer o afastamento das circunstâncias judiciais com o consequente redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal e na segunda fase, a aplicação da fração de 1/6 por atenuante reconhecida.

Pois bem.

Faço a transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 6430619 - Págs. 3 a 6):

a)

PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB
. I- O réu agiu com culpabilidade elevada, considerando que praticou o delito em transporte coletivo com grande número de pessoas, como bem relataram as vítimas e testemunhas ouvidas em juízo. Ademais, há relatos de que os réus agiram com grande violência na ocasião do crime, razão pela qual após serem detidos por passageiros, tiveram que ser retirados do veículo, local em que pessoas passaram mal, inclusive uma grávida foi encaminhada à atendimento médico (relatos testemunha Carlos Gilberto Santos Merces Junior, motorista do veículo). Ressalte-se se tratar de delito de grande complexidade, pois executado na véspera de um feriado nacional, ocasião em que havia grande número de passageiros nos transportes coletivos, tanto que Edilson Sousa Alves levou saco plástico grande para colocar os pertences das vítimas, enquanto Alexander Pereira ameaçava o motorista com arma de fogo. Desta feita, indubitável que ambos acusados agiram com audácia delitiva e demasiada violência, pelo que deve ser valorada negativamente esta circunstância judicial.

II- Nesta ocasião, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência, o que não ocorre in casu, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos à fl.33.

III- Quanto a conduta social do denunciado, entendo ser voltada à prática delituosa, considerando que o réu responde a processo por crime de tráfico de entorpecente, em trâmite nesta vara criminal sob o nº00486030320158140006, motivo pelo qual considero desfavorável esta circunstância.

IV- O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada neutra esta circunstância.

V- As circunstâncias em que se deu o crime são as típicas do delito, razão pela qual considero neutra esta circunstância.

VI- As consequências do crime também são desfavoráveis ao réu, uma vez que causaram prejuízos psicológicos às vítimas, conforme declarou o condutor do veículo, sr. Carlos Gilberto Santos Merces Junior que teve que parar de trabalhar, dado o medo da reiteração criminosa, pois além desta, foi roubado outras 14 (catorze) vezes, razão pela qual teve que retirar recursos tecnológicos de seu veículo (rede wi-fi) que serviam aos consumidores, por conta da grande ocorrência de crimes patrimoniais que sofriam. Assim, considero desfavorável esta circunstância.

VII- O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância.

Ante a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, conduta social e consequências, fixo a PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

b)

SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes. Inexistem circunstâncias agravantes, incidindo, contudo, as circunstâncias atenuante de pena constantes no artigo 65, inciso I, primeira parte, por ser o agente menor de 21 anos na data dos fatos, e inciso III, alínea d’, em razão de sua confissão em juízo, razão pela qual atenuo a pena em 1 ano, passando a dosá-la em 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

c)

TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição. Inexistem causas de diminuição de pena, incidindo, porém as causas de AUMENTO da pena referente ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, fixada em 1/3, conforme fundamentação retro, razão pela qual, torno a PENA em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-
mínimo) vigente à época do fato.

DO AUMENTO EM RAZÃO DO CRIME CONTINUADO Sendo o caso de aplicação da regra disciplinada pelo art.70 do CPB em decorrência da existência concreta da prática de 2 (dois) crimes, os quais tiveram as suas penas dosadas no mesmo patamar, por incidirem no mesmo juízo de reprovabilidade, aplicadas em 08 anos de reclusão, utilizo o critério ideal de 1/6 (um sexto) para aumento, FICANDO O SENTENCIADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE, A PENA DE 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES E 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, a’, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no REGIME FECHADO. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, posto que permaneceu preso durante toda a instrução processual, constituindo-se a manutenção na prisão em um dos efeitos da condenação, somando-se ainda o fato de que possui outra ação penal em andamento nesta vara criminal por crime de tráfico de entorpecentes, o que demonstra ser um risco à Ordem Pública. Assim, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, a fim de cessar a reiteração das práticas criminosas, sendo necessária para manutenção da ordem pública, bem como necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Ademais, conforme entendimento insistente dos Tribunais Superiores, demonstra-se verdadeira incongruência colocar o réu segregado durante toda a instrução processual, em liberdade após a sua condenação, momento em que densificado o acervo probatório coletado desfavor do acusado. Senão vejamos.

(...)<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente três: culpabilidade, conduta e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que o magistrado se amparou na audácia delitiva e demasiada violência para negativar o presente vetor, embasado nas provas colhias sob o crivo do contraditório, ambos são fundamentos idôneos e aptos a valorar a presente circunstância.

Não obstante as alegações da defesa, não caracteriza
bis in idem
tal negativação, visto que foi punido pela ousadia e pelo fato ter colocado em risco não só a integridade física dos lesados, mas também a do motorista e dos demais passageiros, não sobrepesados no concurso formal, como depreende-se da própria fração aplicada (1/6).

Ademais, quanto à descomedida violência, a magistrada
a quo
sobrepesou o depoimento do condutor do veículo (Sr.

Carlos Gilberto Santos Merces Junior), ouvido em juízo, o qual relatou que alguns passageiros estavam passando mal, dada a violência empregada na execução do crime, em que batiam e ameaçavam passageiros, razão pela qual uma mulher grávida foi encaminhada à assistência (conforme mídia Id. 6430634), tudo de acordo com o art. 155,
caput
, do CPP.

Assim, mantenho negativada a presente circunstância.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Quanto as
consequências do delito
, verifico que foi utilizado fundamento válido, pautado no depoimento da vítima Carlos Gilberto Santos Merces, o qual relatou que após o fato não consegue mais trabalhar tranquilamente na condução de transportes coletivos, pois suspeita de todos os passageiros, razão pela qual chegou a se afastar do município por alguns dias, por medo de represália (mídia acostada na Id. 6430638).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO NA MODALIDADE TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CULPABILIDADE. NORMAL AO TIPO. CONSEQUÊNCIAS. PROFUNDO ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA REDIMENSIONADA.

(...)

5.
Válido o fundamento para a majoração pelas consequências, ao se destacar que a conduta criminosa foi apta a causar abalo psicológico na vítima, afetando sobremaneira sua vida cotidiana e incutindo temor de tal proporção que fez com que precisasse se afastar de seu labor por certo período.

6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido. Condenação final (re) fixada em 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 9 dias-multa.

(AgRg no AREsp 1891160/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021) (grifei)

No que tange à
conduta social
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside), constato que foi utilizado fundamento inidôneo, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7.
"A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8.
Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio"
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021) (grifei)

Ademais, destaco que o processo citado pela magistrada
a quo
(nº 0048603032015.8.14.0006) nem mesmo serviria para negativar o vetor dos antecedentes visto que, conforme consulta ao sistema Libra, nele foi extinta a punibilidade do acusado Alexander.

Dessa maneira e não existindo outros elementos aptos a elevar tal vetor, valoro-o como neutro.

Ainda, observo que a pena de multa foi arbitrada em valor desproporcional ao aplicado à pena de restritiva de liberdade, devendo ser corrigida.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.

182/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE ANTE A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA.

ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada
. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento" (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018).

7. Na espécie, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para o delito de roubo previsto no art. 157, caput, do CP, revela-se desproporcional, diante dos limites mínimo e máximo previstos no art. 49, do CP, a pena de multa fixada em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser redimensionada.

(AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (grifei)

Nesse contexto, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do delito), o mínimo e máximo da pena ao delito (04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, fixo a pena base em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa,
com fulcro na Súmula 23 deste e. TJPA.

No que tange à segunda fase não houve a identificação de agravantes, sendo reconhecida duas causas atenuantes, menoridade e confissão espontânea.

Quanto à fração de diminuição, de fato, foi aplicado a menor de 1/6 para cada circunstância, em desacordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, no que deve ser corrigida, respeitando os limites impostos pela Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Dessa maneira, dou parcial procedência ao pedido da defesa e estabilizo a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa
.

Para mais fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Na terceira fase foi, corretamente, identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo aumentada a pena em 1/3 (um terço), no mínimo legal.

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo. No entanto
, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
mantenho a pena de multa fixada pela magistrada a quo em 40 (quarenta) dias-multa.

Por fim, foi reconhecida o concurso formal de crimes e utilizado a fração mínima de acréscimo (1/6). Não havendo prejuízo ao apelante preservo e consolido a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Preservo o seu cumprimento inicial no
fechado
, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, com fulcro no art. 33, §§2º e 3º do CP.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. DE OFÍCIO. DESCABIDO. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAU DE INSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MEIO ARDIL PARA A PROTEÇÃO DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. CASO CONCRETO. 185 G DE MACONHA. QUANTIDADE QUE NÃO REVELA APTA PARA A MAJORAÇÃO DA PENA. DECOTE PROPORCIONAL EFETIVADO. REGIME FECHADO. MANTIDO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4.
A imposição de regime fechado se justifica na medida em que permaneceram duas circunstâncias judiciais negativadas. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1928743/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (grifei)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e concedo-lhes, parcial, provimento.

É o voto.

Belém, 28/06/2022